Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONCEDE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INCIDENTE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No UNJ 2015.01.1.006823-9. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE FINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. MORA DA REQUERIDA INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para CONFIRMAR a tutela antecipada concedida, bem como para RESCINDIR a relação contratual estabelecida entre as partes, e o contrato acessório denominado “pool de locações”, e CONDENAR a requerida a RESTITUIR ao autor o valor de R$ 19.950,07 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais e sete centavos), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais o recorrente/requerente alega, em síntese, que a cláusula contratual do prazo de tolerância para entrega do empreendimento, em 180 dias úteis, é abusiva, portanto, anulável, uma vez que o prazo legal, no caso de aplicação, é de 180 dias corridos. Sustenta que a cláusula em questão não pode ser utilizada de forma automática, e que o consumidor deve ser previamente notificado a respeito de tal cláusula. Afirma que diante do atraso na entrega do empreendimento, resta caracterizado a culpa exclusiva da recorrida/requerida, razão pela qual os valores adimplidos pelo recorrente deveriam ser restituídos em sua integralidade, sem qualquer tipo de retenção, sendo inaplicável a ele qualquer cláusula que preveja ônus contratuais. Defende a aplicação de penalidade em face da recorrida/requerida em razão da rescisão contratual pela inadimplência na entrega do imóvel, e, não havendo cláusula específica quando a essa penalidade em face da incorporadora, deve ser aplicado o princípio da isonomia contratual, pela qual a recorrida/requerida deve pagar ao recorrente/requerente a título de perdas o equivalente a 25% sobre os valores pagos, atualizados. Aponta, desta forma, a inversão da cláusula moratória. Argumenta, por fim, a necessidade de condenação da recorrida/requerida em danos morais in re ipsa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID’s. 49892508, 49892659 e 49892660). Contrarrazões apresentadas (ID. 49892667).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
6. A controvérsia cinge-se a verificar se é válida cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância para entrega do empreendimento, em 180 dias úteis, e se ela pode ser aplicada de forma automática, e, uma vez caracterizado eventual atraso na entrega do empreendimento, o direito à restituição integral dos valores pagos, a aplicação da penalidade de perdas e danos, e a condenação da parte recorrida/requerida em danos morais in re ipsa.
7. Com efeito a cláusula 12a, item I, do contrato de adesão de ID. 49892479 prevê que: “I – Fica pactuado entre as partes, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a contar da data estipulada no item II, para conclusão das obras, bem como uma prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Art. 393, do Código Civil, entendendo-se como tal exemplificado, mas, não exclusivamente:...”. Já o item II prevê que: “II- As unidades compromissadas integrantes do empreendimento, áreas administrativas e as áreas de lazer, serão entregues no prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da última averbação de alteração do registro da incorporação imobiliária no CRI de Caldas Novas-GO, a partir de Dezembro de 2019.”. No caso dos autos, verifica-se que o empreendimento estava com data inicialmente prevista para entrega em dezembro de 2022.
8. Consoante decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. No mesmo sentido julgados das três Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1747332, 07050084320228070011, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720742, 07600361520218070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1737058, 07489744120228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, deve ser afastada a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis, passando a considerá-lo em dias corridos.
9. Quanto à prorrogação automática do prazo, é pacífico na jurisprudência essa interpretação, independentemente de notificação ou aviso prévio. Nesse sentido: (Acórdão 1737058, 07489744120228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1614125, 07394808920218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1329298, 00023932520168070014, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis como previsto na cláusula contratual mencionada.
10. Ultrapassada tal questão, os demais pedidos não merecem prosperar. Explico. As partes ajustaram a fixação do prazo de 36 (trinta e seis meses) para a conclusão das obras, a contar da data da última averbação de alteração do registro da incorporação imobiliária no CRI de Caldas Novas-GO - a partir de Dezembro de 2019, encerrando portanto em dezembro de 2022, com prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias úteis. Ocorre, que mesmo que afastada a contagem do prazo em dias úteis, e considerando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a ação foi ajuizada em 07/04/2023, com contestação apresentada em 31/05/2023, antes, portanto, da data prevista para a entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância. Ou seja, quando do ajuizamento da ação, bem como quando da data da apresentação de contestação, ainda não se configurava atraso na entrega do imóvel objeto da rescisão contratual, de modo que deve ser mantido o entendimento do Juízo de Origem quanto ao afastamento dos pedidos de aplicação da multa moratória e indenização por perdas e danos e danos morais, porquanto não há que se falar em inadimplemento contratual por parte da requerida/recorrida.
11. Por tais razões, a sentença recorrida deve ser reformada apenas para afastar a contagem em dias úteis da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 (cento e oitenta) dias, e considerá-la em dias corridos.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente o pedido de abusividade da contagem em dias úteis da cláusula 12a, item I, do contrato de adesão de ID. 49892479, que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 (cento e oitenta) dias, e considerar a contagem do prazo em dias corridos.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.